Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATAÇÃO DE VOO SEM CONEXÃO. ALTERAÇÃO PELA EMPRESA PARA VOO COM CONEXÃO. IMPEDIMENTO AO EMBARQUE NA CONEXÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais e R$ 519,73 (quinhentos e dezenove e setenta e três centavos) a título de reparação por danos materiais. Alega que o cancelamento do voo foi decorrente de força maior (COVID-19). Acrescenta que não houve comprovação do dano moral. Pede pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33684555 33684556). Contrarrazões apresentadas (ID 33684561).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso, restou demonstrado que o voo do autor foi alterado para voo com conexão, e após a execução do primeiro trecho foi impedido de embarcar no segundo trecho. Não há, pois, qualquer demonstração que o impedimento ao embarque do autor no segundo trecho foi decorrente da pandemia, o que afasta a excludente de responsabilidade.
5. Além do autor chegar ao seu destino com atraso superior a 24 horas, foi imposto ao consumidor custo para a remarcação do bilhete não utilizado em razão do vício no serviço da ré, além do consumidor deixar de utilizar 1 dia da hospedagem de uma viagem programada para comemorar as bodas recém contraídas. Necessário o ressarcimento dos danos materiais comprovados nos autos, além de restar configurado o dano moral em razão de todos os transtornos impostos ao consumidor.
6. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor fixado, no montante de R$ 3.000,00.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.